Tribunal: STJ
Processo: 1004664-59.2023.8.26.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889784 - SP (2025/0094940-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELI MARQUETI DA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO HAYASHI - SP328537
ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu que a relação de consumo, por
si só, não implica inversão automática do ônus da prova, e que o
contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com
autorização expressa para desconto em folha de pagamento,
não havendo indícios de abusividade ou ilicitude.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do
ônus da prova deveria ter sido aplicada no caso de contrato de
cartão de crédito consignado, considerando a alegação de
indução a erro pela parte autora.
4. Outra questão é se a revisão das conclusões do Tribunal de
origem, quanto à inexistência de abusividade no contrato pode
ser feita em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não identificou abusividade no contrato,
considerando que a parte autora tinha conhecimento dos termos
pactuados, e que a assinatura no contrato não foi contestada.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem exigiria
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50117633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 794fce00-cc99-47cb-a656-3d2c15d499cc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 794fce00-cc99-47cb-a656-3d2c15d499cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889784 - SP (2025/0094940-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELI MARQUETI DA SILVA
ADVOGADOS
: CLAUDIO HAYASHI - SP328537
ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu que a relação de consumo, por
si só, não implica inversão automática do ônus da prova, e que o
contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com
autorização expressa para desconto em folha de pagamento,
não havendo indícios de abusividade ou ilicitude.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do
ônus da prova deveria ter sido aplicada no caso de contrato de
cartão de crédito consignado, considerando a alegação de
indução a erro pela parte autora.
4. Outra questão é se a revisão das conclusões do Tribunal de
origem, quanto à inexistência de abusividade no contrato pode
ser feita em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não identificou abusividade no contrato,
considerando que a parte autora tinha conhecimento dos termos
pactuados, e que a assinatura no contrato não foi contestada.
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem exigiria
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Eli Marqueti da
Silva contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento
no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta que o acórdão
recorrido violou os arts. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal de 1988; 6o, incisos
VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor; 3o, 5o e 10o do Estatuto do Idoso.
Alega que: "Consequentemente, com a não aplicação da inversão do
ônus da prova em sede Recursal, houve violação ao disposto nos artigos 5o, inciso V
e X, da Constituição Federal de 1988; artigos 6o, incisos VI e VII, ambos do Código
de Defesa do Consumidor, bem como artigos 3o, 5o e 10o, do Estatuto do Idoso" (e-
STJ fl. 628).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou
o referido óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial não foi apresentada (e-
STJ fl. 656).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (e-STJ fls. 612-616):

Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos
do art. 6o, VIII, do referido diploma legal.
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

No caso em testilha, a autora afirma que não teve a pretensão de
contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas
sim empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro.
Dessume-se dos autos, porém, que o autor firmou “Termo de Adesão
a Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 383/389), regularmente
assinado e cuja assinatura não foi contestada.
Em referido termo consta autorização para desconto mensal no
benefício previdenciário da autora para pagamento do valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado, como se
nota da seguinte cláusula:

“VIII - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A.
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
(fl. 384).

Cumpre obtemperar que os termos do instrumento do contrato, frise-
se, assinado pelo autor, são claros o suficiente e indene de dúvidas,
de que se tratava de adesão a cartão de crédito, com a possibilidade
de pedido de saque e com descontos das parcelas nas faturas, cujo
valor seria consignado na folha de pagamento. Com efeito, consta do
próprio título do termo de adesão “CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
Outrossim, não houve sequer alegação acerca de falsificação na
assinatura, haja vista que a própria autora não nega a celebração de
contrato com o réu, apenas a modalidade de empréstimo.
Ressalte-se, ademais, que há nos autos comprovantes de crédito em
conta de titularidade do autor (fls. 376/380), demonstrando a
realização de saques através do cartão consignado.
Dessa forma, à luz do arcabouço documental carreado aos autos,
restou demonstrado o conhecimento da autora acerca da avença
pactuada, com os respectivos descontos, razão pela qual não merece
guarida a assertiva de que houve abuso na contratação.
(...).
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade neste
ponto, nem tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a
pretendida anulação do negócio jurídico ou, ainda, a condenação da
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

materiais e morais, porquanto inexistente qualquer ato ilícito,
constituindo os descontos em exercício regular de um direito da
instituição financeira ré.
Assim, rever esse entendimento do Tribunal local demandaria reexame
das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e outro exame do contexto fático
e probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM
FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A
FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a
legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova
documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a
autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da
fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.512.052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 08.11.2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONTRATO E
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

3. "Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1512052
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/10/2019
08/11/2019
(...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp 1.843.393/RO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
.)
20/09/2021
23/09/2021

No mais, a revisão da convicção alcançada pela Corte de origem, para
acolher as teses recursais da parte agravante, centralizadas nas alegações de que
deveria aplicar-se a inversão do ônus da prova na hipótese, exige o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Guardadas as particularidades de cada caso, confiram-se os seguintes
precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NATUREZA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do
CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias
ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de
hipossuficiência do consumidor.
3. No caso, alterar a convicção alcançada pela Corte de origem, para
acolher as teses recursais da insurgente (centralizadas nas alegações
de inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso e de não
preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da
prova), exige o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
4. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em
agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a
configuração da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
17/4/2024
(Grifo nosso).

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
DESCLARATÓRIA DE DESCONTOS INDEVIDOS CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO.
1.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO PELO AUTOR. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA
REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 2. DANOS MORAIS. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO
STF. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA QUANTO À
GRATUIDADE. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DESCONEXAS
COM A MATÉRIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF. 4. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Rever as conclusões quanto ao acervo probatória e a convicção dos
julgadores acerca dos motivos que levaram à improcedência da ação
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. A ausência de prequestionamento da matéria relativa a condenação
por danos morais, por não ter sido objeto de debate pelo Tribunal
estadual, atrai a incidência da Súmula no 282 do STF.
3. Os argumentos relativos à condenação de beneficiário da justiça
gratuita ao pagamento de honorários advocatícios estão totalmente
desconexos com a matéria dos autos, o que torna totalmente
deficiente sua fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
4. A insistência na interposição de recurso manifestamente
improcedente enseja a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.688.888/ES, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifo
21/10/2024
25/10/2024
nosso).

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se suspensas as
exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:38
Código de Controle do Documento: 99241a99-3ba1-4675-8ffc-6d8b3b8542ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.784 / SP
Número Registro: 2025/0094940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046645920238260452
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELI MARQUETI DA SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50098552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: a3d7e38f-b9e5-4c75-bdf0-448579a568d0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: a3d7e38f-b9e5-4c75-bdf0-448579a568d0